Tribunal: TJPA
Processo: 0013908-95.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATO MATRICULADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CARÁTER PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.1. A sentença recorrida julgou procedente o pedido do ora Apelado, ratificando a liminar com base na Teoria do Fato Consumado.2. Não existe no presente caso qualquer fato consumado, ainda que ao apelado tenha sido matriculado na Academia de Polícia Civil do Estado do Pará com base em uma decisão judicial de caráter liminar, mantida por sentença. Até julgamento final e definitivo, a situação do apelado é precária e passível de ser alterada por decisão judicial posterior.3. O indeferimento do recurso do apelado que pretendia a elevação da nota na prova oral atendeu às disposições contidas no item 11 e subsequentes do Edital 1/2006 ? SEAD/PCPA de 20/01/2006 ao analisar os pontos referentes ao conteúdo apresentado, à capacidade argumentativa e à fluência verbal, entendendo que a nota de 6,5 (seis e meio) pontos não poderia ser alterada, devendo o candidato ser eliminado, pois obteve nota menor que 7 (sete) pontos.4. Ausente o direito alegado pelo apelado, visto que a desclassificação na prova oral atendeu aos requisitos do instrumento convocatório e o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de não se aplicar a teoria do fato consumado aos casos em que a participação do candidato nas fases subsequentes do certame ocorreu por meio de decisão precária, ou seja, liminar.5. Apelação conhecida e provida reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido constante na inicial, desconstituindo a liminar concedida.6. À unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO - 0013908-95.2007.814.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: FÁBIO LUCAS MOREIRA
APELADO: ANDERSON CLAYTON ALVES BRAGA
ADVOGADO: PAULO GALHARDO GOMES OAB/PA 7574
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. CANDIDATO MATRICULADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CARÁTER PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A sentença recorrida julgou procedente o pedido do ora Apelado, ratificando a liminar com base na Teoria do Fato Consumado.
2.

Não existe no presente caso qualquer fato consumado, ainda que ao apelado tenha sido matriculado na Academia de Polícia Civil do Estado do Pará com base em uma decisão judicial de caráter liminar, mantida por sentença. Até julgamento final e definitivo, a situação do apelado é precária e passível de ser alterada por decisão judicial posterior.
3. O indeferimento do recurso do apelado que pretendia a elevação da nota na prova oral atendeu às disposições contidas no item 11 e subsequentes do Edital 1/2006 - SEAD/PCPA de 20/01/2006 ao analisar os pontos referentes ao conteúdo apresentado, à capacidade argumentativa e à fluência verbal, entendendo que a nota de 6,5 (seis e meio) pontos não poderia ser alterada, devendo o candidato ser eliminado, pois obteve nota menor que 7 (sete) pontos.
4. Ausente o direito alegado pelo apelado, visto que a desclassificação na prova oral atendeu aos requisitos do instrumento convocatório e o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de não se aplicar a teoria do fato consumado aos casos em que a participação do candidato nas fases subsequentes do certame ocorreu por meio de decisão precária, ou seja, liminar.
5.
Apelação conhecida e provida
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido constante na inicial, desconstituindo a liminar concedida.
6. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANDERSON CLAYTON ALVES BRAGA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido Liminar.
A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 139-140):
(...) Desta feita, o objeto do presente mandamus foi devidamente concedido, e qualquer decisão em contrário representaria risco de insegurança jurídica.
Consoante o respectivo concurso restar devidamente encerrado homologado o resultado final, pela teoria do fato consumado, com fundamento no princípio da praticidade e em virtude de situação consolidada pelo decurso do tempo, haja vista julgamento liminar favorável desde 2007, entendo pela necessidade de se respeitar a realizada fática atual, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe. (...).
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ratificando os termos da liminar concedida (...).
Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (fls. 141-156), alegando que a Administração Pública não pode se afastar da aplicação do princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso II c/c art. 37 da CF.
Suscita que o Poder Judiciário não pode intervir em atos administrativos válidos do Poder Executivo, pois estará violando o princípio da separação dos poderes.
Sustenta que o próprio apelado reconhece que não atendeu ao requisito previsto no edital de abertura do certame, qual seja: obter nota superior a 7 (sete) pontos na prova oral.
Aduz que a não convocação do recorrido para a etapa seguinte foi pautada nas regras delineadas no instrumento convocatório, uma vez que o candidato não alcançou a nota mínima para a etapa seguinte.
Requer o prequestionamento para viabilizar a eventual interposição dos recursos extraordinários e especial e a declaração do preenchimento do requisito do art. 102, §3º da CF/88 c/c art. 543-A do CPC.
Pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão objurgada.
O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo juízo singular (fl. 159).
O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada aos autos (fl. 160).
Em parecer acostado às fls. 165/167, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reforma da sentença hostilizada.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 169).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
O mérito recursal cinge-se à possibilidade de aplicação ao caso em concreto da teoria do fato consumado, na qual se pode consolidar determinada situação pelo decurso do tempo.
No presente caso, em 16/06/2007, foi concedida liminar na Ação Ordinária para suspender a decisão da banca examinadora proferida na prova oral do concurso C-89 (Cargo PAPILOSCOPISTA) e determinar que o ora recorrido fosse matriculado junto à Academia de Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos da decisão acostada às fls. 25/30.
Em sentença proferida em 14/05/2014 (fls. 139/140), o juízo
a quo
manifestou-se pela procedência da ação, ratificando os termos da liminar concedida. Importante ressaltar que o único fundamento utilizado para a confirmação da tutela antecipada foi o decurso do tempo entre a concessão da referida liminar e o julgamento da lide.
No entanto, não existe no presente caso qualquer fato consumado, ainda que ao apelado tenha sido matriculado na Academia de Polícia Civil do Estado do Pará com base em uma decisão judicial de caráter liminar, inclusive mantida por sentença. Até julgamento final e definitivo, a situação do apelado é precária e passível de ser alterada por decisão judicial posterior.
A inexistência de fato consumado foi ratificado pela Procuradoria de Justiça Cível através de parecer juntado às fls. 165/167,
in verbis
:
(...) Ante o exposto, deve a sentença do Douto Juízo
a quo
ser reformada, por
inexistência de fato consumado
no caso em questão, uma vez que o
decisum
ainda não transitou em julgado e o Apelado está ocupando cargo de Papiloscopista de forma precária, isto é, sob força de decisão liminar (...).
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema firmada em sede de Repercussão Geral:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ¿TEORIA DO FATO CONSUMADO¿, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.
(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Grifado.
No sentido dos argumentos utilizados, cita-se precedentes de Tribunais Estaduais,
in verbis
:
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. CANDIDATA REPROVADA QUE ASSUMIU O CARGO EM CARÁTER PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE DITREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO. SEGURANÇA DENEGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE
. 1. Hipótese em que a impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Soldado da Brigada Militar, aberto pelo Edital DA/DRESA nº SD-B 01/2011/2012, obtendo aprovação nas três primeiras fases do certame (exames intelectual, de saúde e físico), mas considerada inapta na quarta fase (exame psicológico), vindo, então, a ser nomeada em caráter precário, por força de decisão liminar, a qual foi confirmada por ocasião da prolação da sentença (Processo nº 025/11200034837). Em razão disso, a impetrante foi precariamente nomeada em setembro de 2012 e nessa condição permaneceu até o julgamento da Apelação Cível nº Apelação Cível nº 70073989741), ocasião em que foi considerado válido o Exame Psicotécnico realizado na via administrativa, previsto no Edital do Certame, que a reputou inapta para o exercício da função de soldado. Ora, se sua nomeação foi precária, decorrente de judicial posteriormente reformada em grau recursal, não há direito líquido e certo à manutenção dessa nomeação precária. 2.
Para além disso, de registrar que sequer se cogita da aplicação da teoria do fato consumado. Ocorre que, quando do julgamento do RE nº 608482/RN, TEMA 476/STF, restou definido que a teoria do fato consumado, assim como o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não são fundamentos aptos a perpetuar a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público e que tomou posse por força de decisão precária, posteriormente revogada ou modificada
. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança Cível, Nº 70081567042, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 02-09-2019). Grifado.
APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA E, NO CARGO, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. O c. STF,
em sede de repercussão geral (Tema 476), firmou entendimento acerca da impropriedade, em regra, da manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado
. Nessa situação, inclusive porque não reconhecido prejuízo decorrente de erro administrativo, inexiste direito à promoção em ressarcimento de preterição.
(TJ/DFT.
Acórdão 1164066
, 07065034320188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019). Grifado.
Ademais, o indeferimento do recurso do apelado que pretendia a elevação da nota na prova oral atendeu às disposições contidas no item 11 e subsequentes do Edital 1/2006 - SEAD/PCPA de 20/01/2006 ao analisar os pontos referentes ao conteúdo apresentado, à capacidade argumentativa e à fluência verbal (fl. 23 e 105), entendendo que a nota de 6,5 (seis e meio) pontos não poderia ser alterada, devendo o candidato ser eliminado, pois obteve nota menor que 7 (sete) pontos.
Este também é o posicionamento da Procuradoria de Justiça (fl. 166), a saber:
(...) Em face dos fatos expostos, não merece amparo jurídico a aplicação na sentença da Teoria do Fato Consumado, porque a utilização da mesma acarretaria uma situação jurídica embasada em práticas irregulares, posto que foi admitida a matrícula do Autor no curso técnico profissional mesmo que tenha desobedecido o item 11.4 do Edital nº. 1/2006-PC/PA (fl. 105), ou seja, sem ter atingido a nota mínima exigida.
A Administração Pública agiu de modo escorreito, pois observou as disposições do edital, a ¿lei¿ do certame, que inclusive expressamente prevê os critérios de segurança e capacidade na argumentação e fluência verbal (fl. 105, item 11.3), mesmos argumentos utilizados pela banca examinadora para conceder nota insuficiente dada ao candidato
.
A Teoria do Fato consumado tem como objetivo a preservação da segurança jurídica em face da legalidade estrita, não o assentamento material de violações ao Direito
(...). Grifado
Por conseguinte, ausente o direito alegado pelo apelado, visto que a desclassificação na prova oral atendeu aos requisitos do instrumento convocatório e o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de não se aplicar a teoria do fato consumado aos casos em que a participação do candidato nas fases subsequentes do certame ocorreu por meio de decisão precária, ou seja, liminar.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E CONCEDO PROVIMENTO
à Apelação Cível para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido constante na inicial, desconstituindo a liminar concedida.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

TCC